Tribunal: TJPA
Processo: 0809860-30.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809860-30.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO JUNIOR LISBOA CORREA

AGRAVADO: SANDRA MARIA DA SILVA SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA PELA PARTE AUTORA. MANTIDO O
DECISUM
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O
Agravante não logrou êxito em comprovar, neste momento processual, a sua posse anterior e pacífica, restando por outro lado demonstrado o efetivo direito à reintegração de posse por parte da Agravada. Preenchidos os requisitos do
artigo 561 do CPC.

2. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de
Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO JUNIOR LISBOA CORREA

contra decisão concessiva de liminar proferida pelo juízo da vara única de Igarapé-Açu
, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Processo nº 0800043-73.2020.8.14.0021), movida contra ele por SANDRA MARIA DA SILVA SAMPAIO.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

[...] Observa-se inicialmente que se trata de imóvel que deve integrar o inventário da família, já que todos são parentes ou viviam em união estável.

Vale salientar que o art. 1.210 do CC/2002 dispôs que o proprietário ou possuidor teria direito de ser mantido na posse do imóvel em caso de turbação, restituído por motivo de esbulho, bem como segurado de violência iminente.

Por sua vez, o art. 560 do NCPC estabeleceu que o possuidor tem direito a ser mantido na posse no caso de turbação e reintegrado no de esbulho.

A posse do Requerente em relação ao imóvel objeto destes autos decorre de sua condição de possuidor do bem, estando caracterizado o esbulho possessório na medida em que o requerido estaria invadindo parte da área bem.

A plausibilidade jurídica do pedido encontra-se presente a autorizar a expedição do mandado de reintegração de posse, tendo em vista que restaram atendidos os requisitos previstos no art. 561, I a IV, do CPC -2015, sendo essa medida necessária para que o Autor volte a ter o pleno domínio sobre o imóvel de que tratam os autos.

O perigo na demora também está demonstrado, tendo em vista que se trata de pessoa de idade avançada.

Ante o exposto, com base no art. 1.210 do CC/2002 e no art. 562 do NCPC, defiro a liminar de reintegração de SANDRA MARIA DA SILVA SAMPAIO na posse do imóvel objeto da lide.

O eventual descumprimento da determinação sujeitará a aplicação de multa diária, no montante de R$ 300,00 (trezentos reais), enquanto durar o esbulho possessório, ficando a penalidade limitada, inicialmente, a 100 (cem) vezes o valor da causa, sem prejuízo de aplicação das disposições do art. 497 do CPC.

Expeça-se mandado de reintegração de posse, a ser cumprido por 02 (dois) Oficiais de Justiça, podendo ser requisitada força policial, em caso de resistência à ordem judicial.

Cite-se o Requerido, com observância das disposições do art. 564 do CPC.

Defiro momentaneamente a justiça gratuita.

Intime(m)-se e cumpra-se, com as cautelas legais.

O Agravante alega, em suas razões (ID

3755355), que a Agravada nunca possuiu o bem em discussão e sequer morava no imóvel, tendo sustentado o seu direito à posse a partir de um documento de compra e venda no qual não consta seu nome e datado em momento em que sequer vivia ou mantinha qualquer tipo de relacionamento com o falecido possuidor do bem. Aduz que o falecido possui quatro filhos herdeiros e que passou a residir, com sua família, no único bem deixado de herança, desde a morte do pai.

Afirma a impossibilidade de concessão liminar ante a posse velha e a necessidade de realização de audiência de justificação prévia, além da inexistência do risco necessário à concessão de liminar em favor da agravada visto que ela reside nas proximidades do bem em litígio e possui interesse em se desfazer do imóvel.

Ao final, o Agravante requer o provimento do recurso para que seja determinada a manutenção da posse com ele e sua família.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão inicial (ID 3895470), indeferi o efeito suspensivo ao recurso.

O Recorrente protocolou pedido de reconsideração (ID 3897202).

Sem contrarrazões (ID 4628929).

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 28 de setembro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço o Agravo e passo a sua análise.

2. Razões recursais:

Cinge-se a lide sobre o acerto ou desacerto da decisão interlocutória que deferiu a liminar de reintegração de posse do imóvel, objeto desta ação, em favor da Agravada.

Em suas razões recursais, o Agravante defende resumidamente que seu pai falecido nunca manteve relacionamento afetivo com a Agravada e que ela
nunca possuiu o bem em discussão e sequer morava na casa.

Afirma ainda a impossibilidade de concessão liminar ante a posse velha e a necessidade de realização de audiência de justificação prévia.

Ademais, o Recorrente aduz a inexistência do risco necessário à concessão de liminar em favor da Recorrida, visto que ela reside nas proximidades do imóvel e possui interesse em vendê-lo.

Compulsando os autos, decido não acolher as teses recursais.

Isso porque
o Agravante não logrou êxito em comprovar, neste momento processual, a sua posse anterior e pacífica, restando por outro lado demonstrado o efetivo direito à reintegração de posse por parte da autora/agravada.

D
e acordo com o art. 561 do CPC o pleito de reintegração de posse deve preceder do preenchimento dos seguintes requisitos: demonstração, pelo autor da demanda possessória, da posse; o esbulho praticado pelo requerido e sua data de ocorrência, bem como a perda da posse, conforme se verifica da transcrição do referido dispositivo legal:

Art. 561, CPC. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Analisando os autos do processo em primeiro grau, verifico que a Agravada demonstrou de forma inequívoca a sua posse, conforme se depreende dos comprovantes de pagamentos de IPTU (ID 15039023 e 15039024) e contrato de compra e venda do bem em nome de seu companheiro (ID 15039021).

Por sua vez, o Agravante trouxe documentos que não são suficientes para, por si só, demonstrar a sua posse antiga e pacífica, considerando que apresenta comprovantes de residência emitidos em seu nome, apenas em 2019 e 2020, ou seja, após o alegado esbulho (ID 3755472 - Págs. 1/3).

Da mesma forma, entendo demonstrado o esbulho por meio do Boletim de Ocorrência (ID 15039021) no qual a autora relata ter sido expulsa de sua casa, juntamente com os seus pertences, o que encontra corroborado pelas fotos anexadas (ID 15039023) e pelas próprias alegações do ora Recorrente no sentido de que passou a residir no imóvel após o falecimento de seu pai.

A meu ver, restaram preenchidos os requisitos para o deferimento da reintegração de posse, em sede de tutela antecipada, o que se admite desde que preenchidos os requisitos do art. 300 e ss. do CPC, ainda que o esbulho tenha mais de ano e dia, já que presente a probabilidade do direito da Agravada e o perigo de dano, considerando que ela foi privada do uso do bem que utilizava para a sua residência logo após o falecimento de seu companheiro.

Ressalto, entretanto, que o deferimento da reintegração de posse em sede de antecipação de tutela não tem o condão de permitir à Recorrida dispor livremente do bem, pois, conforme esclarecido pelo magistrado de origem, o imóvel deverá integrar o inventário da família, já que são todos parentes ou viviam em união estável.

Feitas essas considerações, em análise perfunctória das alegações, não encontro evidências capazes de me convencer, neste momento, que o Agravante deteria a melhor posse, razão pela qual mantenho a decisão recorrida que deferiu a liminar de reintegração de posse em favor da parte autora da ação.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o recurso de Agravo de Instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter o
decisum
recorrido em todos seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/10/2023